Tribunal: TJDFT
Processo: 0708611-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CRIPTOATIVOS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO CONTRATUAL ILÍCITO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. COMPENSAÇÃO COM VALORES COMPENSADOS OS RECEBIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão controvertida cinge-se a verificar se com a declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos, o valor aportado deve ser restituído aos contratantes sem desconto dos valores recebidos como rendimentos.
2. É nulo, por ilicitude do objeto (art. 166, inc. II, do Código Civil), o negócio jurídico celebrado, com promessa de ganhos ilusórios de 10% ao mês, na intenção de lesar os consumidores, que acreditam que receberão o percentual de rendimento estipulado sobre os valores investidos (pirâmide financeira).
3. A declaração da nulidade impõe o restabelecimento das partes ao status quo ante, ou seja, as partes retornam à situação econômico-jurídica em que estariam, caso o contrato jamais tivesse sido celebrado (182 do Código Civil). A toda evidência, ante a inexigibilidade das cláusulas do contrato declarado nulo, necessária se faz a compensação de valores investidos com aqueles recebidos rendimentos, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. Recurso conhecido e desprovido.